Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição ou a desclassificação da conduta se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com culpa ao conduzir seu veículo de maneira imprudente, sob influência de álcool, em alta velocidade e invadindo o acostamento da via, ocasião em que colidiu com a bicicleta da vítima, que veio a óbito posteriormente em razão dos ferimentos experimentados.
2. Verificando-se incorreções por ocasião da dosimetria da pena, imperiosa é sua readequação.
3. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é possível, na sentença penal condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração penal, desde que haja pedido expresso, devendo o quantum observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade de acordo com a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.